Tribunal: TJSP
Processo: 2048814-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção da assistência médica para o agravado – Periculum in mora e fumus boni juris verificados – Agravado portador de doença grave – Impossibilidade de suspensão ou resilição do contrato – Inteligência do artigo 13, III, da Lei n. 9.656/98 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048814-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravada EDISON ROGÉRIO
LORENA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048814-14.2020.8.26.0000 - Rio Claro
2
VOTO No 2020/33030
Agravo de Instrumento No 2048814-14.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Juiz(a) de 1a Instância: Cyntia Andraus Carretta
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Edison Rogério Lorena
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção
da assistência médica para o agravado Periculum in mora e
fumus boni juris verificados Agravado portador de doença
grave Impossibilidade de suspensão ou resilição do contrato
Inteligência do artigo 13, III, da Lei n. 9.656/98 Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 83 dos autos
principais, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada deduzido pelo
agravado, voltado à manutenção da assistência médica em favor dele.
Sustenta a agravante, em síntese, que não está presente
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão
da tutela de urgência. Assevera que a necessidade de tratamento por parte
do agravado não é suficiente à caracterização da urgência. Aduz que
notificou a contratante do plano de assistência à saúde acerca do
desinteresse em manter o contrato, tendo sido observado o prazo de
sessenta dias. Menciona que não pode ser compelida a prestar atendimento
médico a usuário que não possui mais com ela vínculo contratual. Diz que
o artigo 13 da Lei n. 9.656/98 não veda a rescisão ou a suspensão do
contrato firmado entre pessoas jurídicas. Requer, então, a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048814-14.2020.8.26.0000 - Rio Claro
3
decisão.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
103/104).
O agravado não apresentou resposta (fls. 109).
Este recurso chegou ao Tribunal em 12.3.2020, sendo a
mim distribuído, livremente, em 13.3.2020 (fls. 102), com conclusão final,
após oportunidade para contraditório recursal, em 02.6.2020 (fls. 109).
É o relatório.
Conheço do recurso.
Infere-se dos autos que o agravado, beneficiário de
plano de assistência à saúde oferecido pela agravante, contratado na
modalidade coletiva por adesão, foi surpreendido pela resilição do contrato
pela operadora de plano de saúde, sem qualquer pré-aviso.
Sobreleva notar que é necessária a notificação prévia do
usuário, a teor do que dispõe o artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98, o qual
também se aplica aos planos coletivos por adesão, por força do artigo 1o da
citada lei.

A propósito, cabem julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível, via de
regra, a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de
saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e
mediante prévia notificação da outra parte (60 dias).” (AgInt no
REsp. n. 1796023/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta
Turma. J. 25.6.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048814-14.2020.8.26.0000 - Rio Claro
4
“As operadoras de plano de saúde coletivo podem rescindir
unilateralmente os contratos desde que haja expressa previsão
contratual nesse sentido, o vínculo tenha vigência mínima de
doze meses e tenha havido prévia notificação da rescisão com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes.” (AgInt
no AREsp 1450785/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 17.6.19)
Por outro lado, o agravado conta 50 anos de idade (fls.
17 dos autos principais) e dificilmente, diante de seu quadro de saúde -
portador de acentuada osteoartrose e redução total coxo-femoral esquerdo,
bem como de colostomia terminal em cólon sigmoide e fígado esteatótico
(fls. 20/38 dos autos principais) -, conseguiria contratar, nas mesmas
condições de que beneficiário, um novo plano de saúde.
Se não bastasse, à luz do artigo 13, III, da Lei n.
9.656/98, a doença de que portador o agravado também inviabiliza a
suspensão ou rescisão unilateral do contrato.
Nessa esteira, oportuno trazer à colação, uma vez mais,
julgado do citado Tribunal Superior:
“A jurisprudência desta Corte considera abusiva a rescisão
contratual de plano de saúde, por parte da operadora,
independentemente do regime de contratação (individual ou
coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja
submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência
garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em
observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998.”
(AgInt no REsp n.o1.791.755/RS, Relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, J. 30.9.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048814-14.2020.8.26.0000 - Rio Claro
5

Nesse quadro, força é convir que estão presentes o
fumus boni juris e o periculum in mora a justificar a tutela de urgência
concedida.
Inalterável, enfim, a decisão impugnada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator